Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717386-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Espólio de Moacyr Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703053-93.2021.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de execução fiscal ajuizada contra o espólio. É o breve relatório. DECIDO. Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de MOACYR SANTOS - CPF: 007.203.308-82 e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC. Tendo em vista a necessidade de regularização processual, cancele-se a audiência de conciliação designada para o dia 15/04/2021 às 11:00 horas. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 26069967) o agravante alega, em breve síntese, que o espólio é presentado por quem está a exercer a administração dos bens, o que dispensa a indicação de pessoa específica como devedora, na presente hipótese. Também afirma que a representação do espólio pelo inventariante apenas ocorre nas situações em que há inventário em curso. Assim, conclui que a indicação do inventariante não é requisito essencial para o processamento da execução fiscal. Aduz, por fim, que a inexistência de inventário inviabiliza a citação dos herdeiros, por não serem os representantes legais do espólio. Pelas razões expostas, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o necessário afastamento da ordem de que seja coligida aos autos a certidão de óbito do recorrido, a prova da existência de processo de inventário e a indicação do inventariante. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois ser isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC, devenso ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de instruir a petição inicial da ação de execução fiscal movida contra o espólio com a certidão de óbito e indicação do inventariante. A presente execução fiscal foi manejada em desfavor de um espólio, que é destituído de personalidade jurídica, apesar de lhe ser atribuída legitimidade pra integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado. Por essa razão, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos do art. 75, inc. VII, do CPC. O art. 6o da Lei no 6.830/1980 fixa os requisitos necessários para a elaboração da petição inicial da ação de execução fiscal. De fato, o referido dispositivo não inclui a necessidade de instrução da petição inicial com certidão de óbito e de indicação do inventariante, caso o contribuinte devedor tenha falecido. No entanto, os requisitos enumerados pela já mencionada regra são estabelecidos para os casos em que o contribuinte estiver vivo e, logicamente, tiver a respectiva legitimidade passiva preservada. Diante desse contexto, o art. 1o da LEF enuncia a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos processos de execução fiscal. Portanto, os artigos 75, inc. VII, e 320, ambos do CPC, devem ser aplicados à hipótese para que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A interpretação das aludidas regras jurídicas, com enfoque no critério teleológico, demonstra a necessidade de que a petição inicial da ação de execução fiscal indique o inventariante, caso exista, com a devida juntada, aos autos, da certidão de óbito. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. 4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. 5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1234828, 07281857420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator